Tribunal: TJDFT
Processo: 0745147-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. NECESSIDADE DE APREICAÇÃO DA APLICAÇÃO DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo Interno interposto pelo autor/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que “a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada aos artigos 373, I, 489, § 1o, ambos do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660; (...) Não há violação ao art. 5o, XXXV e ao art. 93, IX da CRFB quando o Acórdão enfrenta todos os pontos objetos da lide, resolvendo o conflito, ainda que com fundamentação suscinta. Nesse sentido, o Acórdão recorrido está em consonância com o Tema 339 do STF: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Coube ao colegiado da Turma Recursal apreciar as provas constantes dos autos em observância ao livre convencimento motivado do magistrado, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional.”

3. Alega a parte recorrente que improcede o reconhecimento do óbice da Súmula 279 do STF ou que a questão já teria sido objeto do Tema 660 da Corte Suprema, eis que, inobstante o apontamento quanto à violação a normas infraconstitucionais, não são elas o motivo da insurgência do Agravante, mas, sim, o atentado que se promove a direitos e garantidas fundamentais que lhe foram outorgados pelo legislador constituinte originário e que se acham plasmados no texto constitucional. Alega a parte recorrente, ainda, que descabido se mostra o argumento calçado na alegação de que “Não há violação ao art. 5o, XXXV e ao art. 93, IX da CRFB quando o Acórdão enfrenta todos os pontos objetos da lide, resolvendo o conflito, ainda que com fundamentação suscinta” e que “o Acórdão recorrido está em consonância com o Tema 339 do STF”.

5. A Alegação de desnecessidade de revolvimento de norma infraconstitucional, a fim de apreciar a existência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa não merece prosperar, eis que a forma de aplicação inadequada do art. 373 do CPC é matéria exclusivamente tratada no norma processual civil, não sendo matéria tipicamente constitucional, de modo que a análise da norma adjetiva é pressuposto necessário para aferir a ofensa às garantias alegadamente violadas. Houve fundamentação suficiente quanto a inobservância dos ônus processuais, cuja consequência foi o reconhecimento da ausência de lastro probatório do pedido. Revolver as provas, a fim de apreciar se houve ou não comprovação suficiente não é matéria afeta ao recurso excepcional. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral, conforme Tema 660 e 339.

6. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.

7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.